Tribunal: TJDFT
Processo: 0719264-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719264-67.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SAFRA S A APELADO: DISTRITO FEDERAL Despacho 1. Chamo o feito à ordem. 2. Tendo em vista que a validade da procuração de ID no 49451952 expirou em 1/7/2022, intime-se o apelante (Banco Safra S.A.) para, no prazo de 5 dias, regularizar a sua representação processual, juntando aos autos instrumento de mandato válido, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC, art. 932, parágrafo único). 3. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 4. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 2 de agosto de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro